Tribunal: TJPA
Processo: 0808880-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808880-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIVALDA DOS SANTOS VALENTE

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808880-78.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: MARIVALDA DOS SANTOS VALENTE

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O pedido de concessão de alimentos provisórios entre ex-companheiros exige demonstração mínima da existência da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

II - No caso concreto, não há elementos de prova suficientes para comprovar a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, condição essencial para o reconhecimento da relação conjugal.

III - A necessidade financeira da agravante, por si só, não autoriza a concessão do pedido, sendo imprescindível a dilação probatória para avaliar a veracidade do vínculo alegado.

IV - A tutela provisória deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo cabível quando há ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade da medida.

V - A decisão recorrida não apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta, devendo ser mantida.

VI
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808880-78.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: MARIVALDA DOS SANTOS VALENTE

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIVALDA DOS SANTOS VALENTE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos (Processo nº 0847138-30.2023.8.14.0301), em trâmite na 6ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, movida em face de
RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO
.

Na origem, a agravante ajuizou ação de alimentos em face do agravado, alegando que manteve união estável por aproximadamente sete anos com o recorrido. Relata que, durante o relacionamento, deixou o emprego e passou a depender financeiramente do agravado, que teria assumido suas despesas.

Afirma que foi diagnosticada com câncer e, por todo o período do tratamento, teria recebido auxílio financeiro do agravado, o qual, após o término da relação, interrompeu qualquer tipo de assistência, deixando-a em situação de vulnerabilidade. Diante disso, requereu a fixação de alimentos no valor mínimo de seis salários-mínimos, sustentando a necessidade de custear tratamentos médicos, despesas ordinárias e manutenção de seu padrão de vida.

O douto magistrado deferiu a gratuidade da justiça à agravante e determinou o processamento da ação. Entretanto, reservou-se para apreciar o pedido de fixação de alimentos provisórios somente após a manifestação do agravado, sob o fundamento de que não havia informações concretas sobre a situação financeira da parte demandada e a existência do vínculo alegado.

Insatisfeita, a agravante interpôs o presente recurso e, em síntese, alega que a decisão recorrida viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, visto que demonstrou a necessidade do pensionamento mediante documentos que comprovam sua frágil situação financeira e os custos elevados do tratamento de saúde. Argumenta que o agravado possui elevada capacidade econômica, evidenciada por sua atuação empresarial e padrão de vida luxuoso, e que a demora na concessão dos alimentos provisórios lhe impõe risco irreparável. Dessa forma, requer a concessão da tutela recursal para fixação imediata de alimentos provisórios no montante pleiteado.

Esta relatora, ao analisar o pedido de tutela provisória recursal, indeferiu a concessão da tutela recursal, conforme decisão de ID 15046779. A decisão pautou-se na ausência, até aquele momento, de elementos suficientes que justificassem a revisão imediata da decisão interlocutória, determinando-se o regular processamento do recurso, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

O agravado, em suas contrarrazões, nega categoricamente a existência de qualquer união estável, vínculo familiar ou intenção de constituição de família com a agravante. Afirma que nunca manteve uma relação duradoura e pública com a agravante, tratando-se de uma tentativa indevida de obtenção de alimentos por meio de uma alegação infundada de convivência conjugal que jamais existiu.

Para reforçar sua tese, o agravado junta ao processo diversos documentos que rechaçam as alegações da agravante, entre eles: Evidências fotográficas para comprovar que, durante todo o período alegado pela agravante como de união estável, o agravado permaneceu casado e convivendo com sua família, de fato e de direito; documentos comprobatórios da sua residência fixa em outro estado, distantes do local onde a agravante residia; comprovantes de despesas e contratos que demonstram que a rotina do agravado era incompatível com qualquer tipo de vínculo conjugal com a agravante.

Além disso, o agravado argumenta que a agravante jamais foi economicamente dependente dele, não havendo prova de repasses financeiros frequentes ou de qualquer compromisso assumido por ele em custear suas despesas pessoais. Afirma que a ausência de prova documental robusta sobre a suposta união estável impossibilita a concessão de alimentos, especialmente em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada, sustentando que a agravante não demonstrou os requisitos legais para a concessão dos alimentos pleiteados.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808880-78.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: MARIVALDA DOS SANTOS VALENTE

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALENCAR DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Satisfeitos e preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A agravante pleiteia a concessão de alimentos provisórios no valor de seis salários-mínimos, sustentando que manteve união estável com o agravado por aproximadamente sete anos, período em que se tornou financeiramente dependente dele. Relata que, após o término da relação, ficou sem qualquer suporte financeiro, mesmo enfrentando grave enfermidade.

O magistrado de primeiro grau, contudo, reservou-se para apreciar o pedido de alimentos provisórios após a manifestação do agravado, sob o fundamento de que não havia nos autos informações concretas sobre a situação financeira do demandado, tampouco sobre a efetiva existência da alegada união estável.

A insurgência recursal da agravante se lastreia, essencialmente, na alegação de que sua vulnerabilidade financeira e necessidade de custear tratamento médico demandam a imediata fixação dos alimentos, sendo desnecessária dilação probatória para comprovação da relação de convivência.

O agravado, em contrarrazões, nega veementemente a existência de união estável e sustenta que não há qualquer prova robusta do vínculo conjugal alegado, apresentando documentos que afastam a narrativa da recorrente.

DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

Muito embora a necessidade financeira da agravante esteja presumida, isso por si só não basta para o deferimento do pleito alimentar, pois os alimentos entre ex-companheiros demandam reconhecimento prévio da união estável – o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, não há elementos de prova que demonstrem, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de união estável entre as partes. Pelo contrário, o agravado nega categoricamente a relação e traz aos autos documentos que afastam o vínculo conjugal, entre os quais:

Evidências fotográficas que indicam que, no período mencionado pela agravante, o agravado permaneceu casado e convivendo com sua família;

Documentos que comprovam residência fixa do agravado em outro estado, distante do local onde residia a agravante;

Comprovantes de despesas e contratos que sinalizam uma rotina incompatível com a convivência conjugal alegada.

Além disso, observa-se que a agravante não anexou aos autos documentos novos e robustos para corroborar sua tese. Limitou-se a reproduzir os mesmos documentos já acostados na ação originária, sem apresentar prova concreta e inequívoca do vínculo conjugal supostamente existente, o que fragiliza a comprovação da probabilidade de direito.

Sendo assim, não há nos autos elementos suficientes para a configuração da união estável, fato este que, por si só, afasta a probabilidade do direito e obsta a concessão dos alimentos provisórios pleiteados.

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

É importante salientar que a caracterização da união estável exige a demonstração inequívoca de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil).

Por sua complexidade, tal reconhecimento demanda instrução probatória, com a produção de provas testemunhais, documentais e periciais, inviáveis de serem apreciadas de forma superficial em sede de tutela provisória, senão vejamos a partir das seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, o qual deve cingir-se à análise do acerto ou desacerto do julgado hostilizado, não sendo admissível a apreciação de matérias estranhas àquelas decididas pelo julgador inaugural, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na espécie, à míngua de elementos suficientes a autorizar a concessão da tutela de urgência, por se tratar de reconhecimento de união estável que depende de dilação probatória, descabe a reforma da decisão.
4. Noutra quadra, há perigo de irreversibilidade da tutela de urgência pretendida, consistente no reconhecimento da união estável post mortem e dos efeitos jurídicos decorrentes, o que não se pode admitir, acarretando prejuízos às partes e até mesmo a terceiros. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06311411320198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020. Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITTIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO LIMINAR (ART. 300 CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, apenas, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O pensionamento entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e deve orientar-se pelo contexto probatório dos autos acerca do binômio necessidade/possibilidade.
Não vislumbrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, especialmente se a demanda ora instaurada for deveras complexa, demandando assim um aprofundamento da questão com a instauração de um regular contraditório e vasta dilação probatória.
4. Ausente a necessidade e iminência de risco a amparar a pretensão, impõe-se a negativa do benefício. Recurso conhecido e desprovido”. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5330149-62.2018.8.09.0000, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/03/2019, DJe de 29/03/2019. Negritei).

Dessa forma, eventual obrigação alimentar só poderia ser imposta após o regular processamento da ação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA

Outro aspecto relevante é que a concessão da tutela provisória implicaria em grave risco de irreversibilidade, considerando que o deferimento dos alimentos poderia acarretar prejuízos irreparáveis ao agravado caso, ao final da instrução, restasse afastada a existência da união estável.

O pagamento imediato de valores substanciais – sem prova cabal do dever alimentar – poderia gerar enriquecimento ilícito, situação que não se admite no ordenamento jurídico.

DA AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORIGINÁRIA

Por fim, é necessário ressaltar que a concessão de tutela provisória é faculdade do magistrado singular, cabendo sua reforma somente nos casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso, tal entendimento encontra respaldo na seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. 2.
Constatado que a decisão recorrida analisou as alegações da autora, ora agravante, e concluiu, após fundamentada ponderação, não haver elementos suficientes a autorizar a concessão da tutela de urgência, por se tratar de reconhecimento de união estável que depende de dilação probatória, descabe a sua reforma.
3. A autora/agravante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão agravada, razão pela qual a mesma deve ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5202053-92.2019.8.09.0000, Relª MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, DJe de 29/08/2019. Negritei).

A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada e não se mostra contrária à jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Dessa maneira, com base nos elementos trazidos aos autos, ou melhor, diante da ausência destes, não havendo convicção deste juízo acerca do dever de assistência a beneficiar a ex-companheira, entendo que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025